Tribunal: STF
Processo: HC 86163
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Contradição
entre o voto condutor do julgado ou o acórdão, de um lado, e a sua
ementa, de outro: em regra não se admite embargos de declaração
nestes casos (precedentes da Corte), mas excepcionalmente se admite
a espécie quando a contradição alegada possa conduzir a uma
equivocada interpretação dos termos do voto condutor do julgado. 3.
Impertinência entre item da ementa e os termos do voto condutor do
julgado: exclusão, na ementa, do trecho contraditório. 4. Omissão
parcial quanto à apreciação dos argumentos da impetração: situação
inexistente, caracterizando pretensão de efeitos infringentes
incabível na espécie. 5. Embargos de declaração providos em parte